Tribunal: TJMT
Processo: 0021776-09.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021776-09.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 26.580.985/0001-65 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 26.580.985/0001-65 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 26.580.985/0001-65 (EMBARGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0021776-09.2007.8.11.0041

EMBARGANTES:

CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADOS:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA. e por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra o acórdão de Id. 141268660 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos aclaratórios opostos pela primeira para reconhecer seu direito de ressarcimento quanto ao período de 30/10/2003 a 30/10/2005, conforme faturamento mensal de R$ 16.500,00.

CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA., em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto à ausência de impugnação específica da parte quanto à documentação trazida nos autos, o que conduz à presunção de veracidade dos pontos levantados, bem como quanto aos laudos de avaliação e laudo de vistoria técnica para fins de quantificação dos danos.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões – Id. 143788192.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em suas razões, suscita a ocorrência de omissão: (i) em relação ao conjunto probatório dos autos, insuficiente para comprovação a dos lucros cessantes; (ii) diante da inadmissível inversão do ônus da prova ao adotar como base para a indenização planilha produzida pela própria parte contrária e (iii) por ter ido além do saneamento das omissões identificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conferindo efeitos modificativos aos aclaratórios.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões – Id. 143720164.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022